Tribunal: CARF
Processo: 10880.937408/2012-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S1-C3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.937408/2012-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.458 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES DE IRPJ. NÃO COMPROVAÇÃO.
Somente se torna possível deduzir do imposto de renda apurado ao final de
determinado período as parcelas retidas devidamente comprovadas mediante
qualquer meio documental hábil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e prejudicial de decadência suscitadas, e, quanto ao mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhãs Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Magalhaes Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo Oliveira, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Heldo
Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o
conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nobrega.
Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão de primeira instância que julgou
parcialmente procedente manifestação de inconformidade contra despacho decisório que não
confirmou o saldo negativo de Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) do ano-
calendário de 2006 em sua totalidade, no valor de R$ 2.117.226,80, reconhecendo apenas o
montante de R$ 1.085.696,06.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.937408/2012-76
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.458 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.937408/2012-76

O documento de fls. 17/18 (Extrato do Sistema de Controle de Créditos – Consulta
Emissão de Comunicação PER/DCOMP) acusa como justificativa a não confirmação de parcelas de
crédito decorrente de “retenção na fonte não comprovada”, além de “retenção na fonte comprovada
parcialmente”.
A decisão de primeira instância, embora tenha confirmado valor adicional de R$
863.496,61, terminou por não reconhecer o valor restante de R$ 168.034,13. Desse montante,
destaca-se o valor de R$ 161.581,51 corresponde à IRRF referente a Juros sobre Capital Próprio
(“JCP”) supostamente pagos pela empresa GE Healthcare Brasil Comércio e Serviços para
Equipamentos Médicos e Hosp Ltda - CNPJ 00.029.372/0001-40. Sobre esse valor, no voto
condutor da decisão concluiu-se que:
A partir da análise dos fundamentos que sustentaram a pretensão das partes e dos
documentos que constam do processo, considerando que o informe de rendimento
apresentado se refere ao ano-calendário de 2004, cujo rendimento informado é de
aplicação financeira de renda fixa e não de juros sobre o capital próprio, e que um dos
DARF’s apresentados tem como período de apuração 31/12/2005, o valor glosado pela
autoridade administrativa deve ser mantido.
Após ciência em 07/07/2015 (fls. 201), foi interposto recurso (fls. 204/242), em
05/08/2015 (fls. 243), peça em que foram apresentadas as seguintes razões de defesa:
1 Preliminares:
1.1 Obrigatoriedade da formalização do crédito por meio de Auto de Infração ou
Notificação de Lançamento para fins de cobrança de débitos declarados em DCOMP;
1.2 Nulidade em relação à falta da descrição clara e precisa dos argumentos que
fundamentam o r. despacho decisório.
2 Mérito:
2.1 Comprovação do crédito oriundo de IRRF sobre rendimentos auferidos nas
operações de mútuo de recursos financeiros, pois existe Darf que comprova que o valor retido a
título de IRRF foi efetivamente recolhido pela fonte pagadora, e, portanto é necessário o
reconhecimento dos créditos de IRRF com base no Darf juntado aos autos.
2.2 Comprovação de Crédito oriundo de IRRF sobre Juros sobre Capital Próprio
("JCP") em função dos documentos acostados aos autos.
2.3 Demais parcelas de IRRF: “a Recorrente informa que está buscando os
demais comprovantes de rendimentos e de arrecadação do IRRF perante as empresas
responsáveis pelas respectivas retenções, motivo pelo qual protesta pela posterior juntada dos
documentos que comprovam a totalidade de seu crédito de IRRF, o qual poderá ser verificado
também mediante perícia contábil, que desde já se requer.”
2.4 Eventuais equívocos cometidos no preenchimento das Declarações de Imposto
de Renda Retido na Fonte (DIRF) pelas fontes pagadoras podem ser retificados de ofício pois a
Recorrente não pode ser prejudicada por esses equívocos.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.458 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.937408/2012-76

2.5 Necessidade de reconhecimento dos créditos de IRRF com base em DARFs
juntados aos autos.
2.6 Inaplicabilidade da taxa Selic, uma vez que não foi criada por lei para fins
tributários, além de não possuir caráter moratório.
Por fim, foi requerida perícia a fim de se comprovar o crédito pleiteado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Magalhãs Lima, Relator.
O recurso é tempestivo, e atende aos demais requisitos, razão pela qual dele tomo
conhecimento.

1. Preliminares

Inicialmente, sobre a obrigatoriedade da formalização do crédito por meio de
Auto de Infração ou Notificação de Lançamento para fins de cobrança de débitos declarados em
DCOMP (questão 1.1 referenciada no relatório), deve-se esclarecer que a Declaração de
Compensação se caracteriza como instrumento de confissão de dívida, não sendo necessária
constituição do crédito tributário por meio do ato de lançamento, conforme dispõe o art. 74, § 6o,
da Lei no 9.430/96, verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
.....
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil
e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003).
Por sua vez, no que concerne à nulidade em relação à falta da descrição clara e
precisa dos argumentos que fundamentam o despacho decisório (questão 1.2 referenciada no
relatório), verifica-se no documento de fls. 14, de forma cristalina, a fundamentação e o
enquadramento legal referentes à decisão, bem como, no documento de origem do Sistema de
Controle de Créditos (fls. 17/18), as informações complementares da análise de cada parcela do
crédito que compõe o saldo negativo.
Por tais motivos, rejeitam-se as preliminares de nulidade e prejudicial de
decadência suscitadas.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.458 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.937408/2012-76

2. Mérito
Sobre a possibilidade da utilização de DARF, no valor de R$ 20.353,80, como
base para a comprovação da diferença de crédito não confirmada, no montante de R$ 2.859,90,
em função da retenção do imposto declarada pela fonte pagadora, em valor inferior (R$
17.493,90) ao total do Darf pago segundo alegação da Recorrente (questão 2.1 referenciada no
relatório), há que se esclarecer que necessariamente deve haver prova da vinculação recebimento
desses recursos, coincidente em datas e valores, com o IRRF e rendimentos declarados pela
Recorrente em sua contabilidade, pois, do contrário, representam tão-somente indícios de que a
alegação trazida em recurso é verdadeira.
Assim, Seria necessária, ao menos, a apresentação de documentos que
demonstrassem o lançamento contábil realizado pela empresa Recorrente em função do crédito
dos rendimentos pagos por cada mutuário, como a seguir se exemplifica: Débito de Receita de
Juros a Receber (conta de Ativo Circulante) a crédito de Juros sobre Mútuo (conta de Receita). E
ainda o que registra o IRRF compensável: débito de IRRF a Compensar (conta de Ativo
Circulante) a crédito de Receita de Juros a Receber (conta de Ativo Circulante).
Quanto ao crédito de IRRF incidente sobre a receita de Juros sobre Capital
Próprio, o Acórdão recorrido manteve a glosa no valor de R$ 161.591,51, relativo ao JCP
recebido da empresa HEALTHCARE, em razão de o informe de rendimentos apresentado pela
Recorrente se referir à retenção de aplicação financeira de renda fixa correspondente ao ano-
calendário de 2004, e de um dos comprovantes de arrecadação apresentados estar vinculado ao
período de apuração de 31.12.2005. Em outras palavras, ambos os documentos não
comprovaram a retenção efetuada em 2006. Veja-se:

Contudo, a Recorrente informa que houve erros no preenchimento do informe de
rendimentos, e que, embora em um dos comprovantes de arrecadação esteja gravado o período
de apuração de 2005, o fato de o pagamento do JCP ter ocorrido apenas em 2006 não poderia ser
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.458 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.937408/2012-76

desconsiderado pela Turma Julgadora de primeira instância. Assim, nas suas palavras, “houve a
devida comprovação da parcela relativa ao IRRF relativo ao ano de 2006”.
Entendo que a Recorrente falhou em comprovar que os referidos documentos
acostados aos autos se prestam a comprovar a existência de retenção na fonte do imposto a título
de Juros sobre Capital Próprio pago pela empresa HEALTHCARE, já que tão-somente exibem
indícios de que a alegação trazida em recurso seja verdadeira.
Tal como já esclarecido anteriormente, acerca das supostas retenções relacionadas
a operações de mútuo, Seria necessária, ao menos, a apresentação de documentos que
demonstrassem o lançamento contábil realizado pela empresa Recorrente em função do crédito
dos Juros pagos pela empresa HEALTHCARE, como a seguir se exemplifica: (D) Conta de
Ativo Circulante Remuneração de Capital Próprio a Receber a (C) Conta de Receita de Juros
sobre Capital Próprio. E ainda o que registra o IRRF compensável no Ativo Circulante: (D)
IRRF a Compensar a (C) Remuneração de Capital Próprio a Receber.
Nesse sentido, em resposta à alegação de que é necessário o reconhecimento dos
créditos de IRRF com base em DARFs juntados aos autos (questão 2.5 referenciada no
relatório), deve-se esclarecer que não somente a comprovação do valor do crédito anteriormente
aqui tratado em função da operação de mútuo, como também a relacionada ao imposto retido
sobre JCP, não se resumem à mera apresentação de comprovantes de pagamentos de IRRF por
terceiros como prova da retenção alegada.
Em relação ao protesto da Recorrente pela posterior juntada dos documentos que
comprovam a totalidade de seu crédito de IRRF (questão 2.3 referenciada no relatório), não foi
verificado até o presente julgamento quaisquer novos documentos acostados aos autos, de forma
que não há o que se apreciar nesse particular.
Também há que se rejeitar o pedido de diligência e perícia que, em face dos
quesitos formulados (fls. 274/275), prestam-se à produção de provas que deveriam ser
produzidas pela própria Recorrente, uma vez que seus documentos contábeis e extratos
bancários, com a devida demonstração dos vínculos com as operações que resultaram no
recebimento de juros sobre mútuo e sobre capital próprio, poderiam servir como documentos
aptos a comprovar a retenção do imposto e o oferecimento à tributação dos rendimentos
recebidos.
Nesse sentido, confere a Súmula CARF no 143 a possibilidade de apresentação de
outros meios de prova da retenção do imposto de renda por meio do seguinte enunciado:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Com base nesse entendimento, eventuais equívocos cometidos no preenchimento
das Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) pelas fontes pagadoras, como
alega a Recorrente ter acontecido no presente caso, podem ser supridos por outros meios de
prova conforme esclarecimento acima, de forma que não constitui dever da autoridade
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.458 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.937408/2012-76

administrativa proceder à retificação de ofício dessas declarações (questão 2.4 referenciada no
relatório).
Por fim, quanto à inaplicabilidade da taxa Selic (questão 2.6 referenciada no
relatório), com base nas alegações de que não fora criada para fins tributários, e de que não
possui caráter moratório, registre-se que essa matéria constitui a fonte para uma das mais antigas
súmulas deste Conselho, que chancela a utilização da taxa Selic como taxa referencial para
aplicação de juros moratórios incidentes sobre débitos tributários. Confira-se a Súmula CARF no
4:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Por todas as razões acima expostas, não assiste razão à Recorrente quanto ao
mérito.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares e prejudicial de
decadência suscitadas, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhãs Lima

Fl. 255
DF CARF MF
Original